Tribunal: TJMT
Processo: 0021560-98.2014.8.11.0042
Relator(a): RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2025-06-16
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0021560-98.2014.8.11.0042
Classe:

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO (426)
Assunto:

[Homicídio Qualificado, Crime Tentado]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). GILBERTO GIRALDELLI, DES(A). JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES]

Parte(s):

[MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (RECORRIDO), SEBASTIAO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 205.473.233-87 (RECORRENTE), FERNANDO SANTOS SOARES - CPF: 017.605.391-39 (ADVOGADO), GRACIELI CARVALHO FERNANDES - CPF: 989.146.931-04 (VÍTIMA), SANDRO DA SILVA TAVARES - CPF: 797.028.801-49 (VÍTIMA)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO EM SENTIDO ESTRITO – DECISÃO DE PRONÚNCIA – ART. 121, § 2º, INCISOS II E IV E ART. 121,
CAPUT
, C/C ART. 14, INCISO II, AMBOS DO CÓDIGO PENAL – PRETENSÃO DE ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – ALEGADA LEGÍTIMA DEFESA – EXCLUDENTE DE ILICITUDE NÃO DEMONSTRADA DE FORMA INEQUÍVOCA – MATÉRIA A SER ANALISADA PELO CONSELHO DE SENTENÇA – MATERIALIDADE E INDÍCIOS SUFICIENTES DE AUTORIA – MANUTENÇÃO DA DECISÃO DE PRONÚNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

Na fase de pronúncia, é suficiente a existência de indícios de autoria e prova da materialidade para que o réu seja submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida, por força de determinação constitucional.

A absolvição sumária com base no art. 415, inciso IV, do Código de Processo Penal somente é possível quando a excludente de ilicitude estiver provada de maneira incontestável nos autos, o que não ocorre na hipótese, em que as provas produzidas são controversas e não permitem concluir, de forma inequívoca, pela ocorrência da legítima defesa alegada pelo recorrente.

A pronúncia constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, não sendo exigível prova definitiva da autoria, mas apenas indícios suficientes para ensejar a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal.

Havendo versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos, especialmente sobre a alegação de legítima defesa, e estando presentes a materialidade do delito e indícios suficientes de autoria, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia para que a questão seja apreciada pelo Tribunal do Júri, constitucionalmente competente para julgar os crimes dolosos contra a vida.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Rodrigues da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 0021560-98.2014.8.11.0042, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções previstas no
artigo 121, § 2º, incisos II e IV
e
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri (sentença – Id. 251455823).

Em suas razões recursais,
Sebastião
pleiteia sua absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, sustentando que agiu amparado pela excludente de ilicitude da legítima defesa (Id. 251455834).

O Ministério Público ofereceu contrarrazões, pugnando pelo desprovimento do recurso e pela manutenção da decisão de pronúncia (Id. 251455837).

A Procuradoria-Geral de Justiça, através do Procurador de Justiça Roberto Aparecido Turin, manifestou-se pelo desprovimento do recurso (Id. 257056180), sintetizando seu entendimento com a seguinte ementa:

“
Sumário
: Recurso em Sentido Estrito interposto – Acusado condenado como incurso pelo crime previsto no art. 121 §2º, incisos II e IV, do Código Penal, 121 caput c/c artigo 14, incisos II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal. – Inconformismo defensivo - Pugna pela absolvição sumária pela ocorrência de legítima defesa – Impossibilidade - Legítima defesa cuja verossimilhança não se encontra respaldada por prova inequívoca, sendo defeso ao Juízo afastar de imediato a apreciação da causa pelo Conselho de Sentença - Sentença de pronúncia que retrata mero juízo de admissibilidade da acusação, competindo ao Tribunal do Júri o exame aprofundado da causa. Decisão de pronúncia que não merece reforma.
Pelo desprovimento do recurso
.”
(
Sic
.)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Conforme relatado, trata-se de recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Rodrigues da Silva
contra a decisão proferida pelo Juízo da 12ª Vara Criminal da Comarca de Cuiabá/MT que, nos autos da ação penal nº 0021560-98.2014.8.11.0042, pronunciou o recorrente como incurso nas sanções previstas no artigo
121, § 2º, incisos II e IV
e
artigo 121,
caput
, c/c artigo 14, inciso II, na forma do artigo 69, todos do Código Penal
a fim de ser submetido a julgamento pelo Tribunal do Júri.

Consta da denúncia que, no dia 16 de agosto de 2014, por volta das 18h, na lanchonete do César, localizada na Avenida Antártica, próxima à fábrica da Ambev, bairro Ribeirão do Lipa, Cuiabá/MT, o recorrente, imbuído de
animus necandi
, valendo-se de arma branca (faca), ceifou a vida de Sandro da Silva Tavares, causando-lhe os ferimentos descritos no laudo de necrópsia, e tentou matar Gracieli Carvalho Fernandes, conforme descrito no laudo de lesão corporal.

De acordo com o apurado, as vítimas Sandro e Gracieli eram funcionários da empresa CAN, cujo proprietário é Claudemir Antônio do Nascimento, que prestava serviços internos para a Ambev, empresa na qual o recorrente trabalhava. No dia e hora dos fatos, o recorrente e as vítimas estavam presentes em uma confraternização realizada no clube da Ambev, iniciada no período da manhã com encerramento ao final da tarde, onde após isso todos se encaminharam ao bar do César.

Por conta de uma discussão sobre fatores profissionais, o recorrente proferiu ameaças de morte ao proprietário da empresa CAN, Claudemir Antônio do Nascimento. Ao perceber que o recorrente estaria falando de seu patrão, a vítima Sandro aproximou-se da mesa do recorrente querendo saber a motivação das ameaças, sendo retirado por sua esposa, a vítima Gracieli. Ainda inconformado, Sandro se aproximou novamente do recorrente quando foi surpreendido por um golpe de faca na região do flanco, causa que foi suficiente para sua morte. Após, o recorrente ainda imbuído de
animus necandi
, atingiu também com golpes de faca a vítima Gracieli, que não veio a óbito por circunstâncias alheias a sua vontade (Id. 251455751, p. 1/4).

Pretende o recorrente sua absolvição sumária, com fundamento no artigo 415, inciso IV, do Código de Processo Penal, alegando que agiu em legítima defesa.

O recurso não comporta provimento.

Conforme bem salientado pelo Ministério Público, tanto nas contrarrazões quanto no parecer da Procuradoria-Geral de Justiça, não se verifica, de forma inequívoca, a ocorrência da alegada excludente de ilicitude.

De início, cumpre destacar que a decisão de pronúncia, conforme previsto no artigo 413 do Código de Processo Penal, constitui mero juízo de admissibilidade da acusação, exigindo-se para tanto apenas a prova da materialidade do fato e indícios suficientes de autoria ou de participação, não se demandando certeza quanto à autoria, que somente será necessária para eventual condenação pelo Tribunal do Júri.

Nesse sentido, a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça:

"AGRA­VO REGIMENTAL NO AGRA­VO EM RECURSO ESPECIAL. SÚMULA N. 182/STJ AFASTADA. HOMICÍDIO QUALIFICADO TENTADO. PRONÚNCIA. INDÍCIOS SUFICIENTES. DEPOIMENTOS JUDICIAIS E CONFISSÃO DO ACUSADO. LAUDO ELABORADO PELO MÉDICO QUE PRESTOU SOCORRO À VÍTIMA. ACÓRDÃO REC­ORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DESTA CORTE. SÚMULA N. 83/STJ. REEXAME FÁTICO-PROBATÓRIO. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA N. 7/STJ. (...) 2. A pronúncia encerra simples juízo de admissibilidade da acusação, satisfazendo-se, tão somente, pelo exame da ocorrência do crime e de indícios de sua autoria, não demandando juízo de certeza necessário à sentença condenatória, uma vez que as eventuais dúvidas serão dirimidas durante a segunda fase do procedimento do Júri. 3. O acórdão de recorrido não destoa da jurisprudência desta Corte, pois as instâncias de origem, soberanas na reanálise dos fatos e das provas, concluíram pela existência, nos autos, de indícios suficientes para fundamentar a pronúncia do acusado, consubstanciados no laudo elaborado por médico que prestou socorro à vítima, nos depoimentos judiciais da vítima e das testemunhas. bem como no próprio interrogatório do acusado, que admitiu ter agido em legítima defesa, tendo incidência a Súmula n. 83/STJ. 4. Desconstituir as premissas fáticas do julgado, para a despronúncia do acusado, não encontra amparo na via eleita, dada a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, procedimento de análise exclusivo das instâncias ordinárias e vedado a este Superior Tribunal de Justiça em sede de recurso especial, nos termos da Súmula n. 7/STJ. 5. Agravo regimental provido para conhecer do agravo e negar provimento ao recurso especial."
(AgRg no AREsp n. 2.384.494/ES, relator Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador Convocado do TJDFT), Sexta Turma, julgado em 18/6/2024, DJe de 25/6/2024.)

No caso em exame, a materialidade dos delitos encontra-se satisfatoriamente demonstrada pelo laudo pericial de lesão corporal da vítima Gracieli Carvalho Fernandes (Id. 251455751, p. 79/85), laudo pericial de necrópsia da vítima Sandro da Silva Tavares (ID 251455751, p. 61/79), bem como pelos depoimentos prestados perante a autoridade policial e em juízo.

Quanto aos indícios de autoria, estes restam evidenciados pela confissão parcial do recorrente, que admitiu, tanto na fase investigativa quanto em juízo, ter desferido golpe de faca contra Sandro da Silva Tavares, embora alegando legítima defesa. Em relação à vítima Gracieli, o recorrente confessou na fase policial tê-la atingido, mas em juízo negou ter sido o responsável pelas lesões nela causadas.

Convém destacar que, para a configuração da legítima defesa, nos termos do artigo 25 do Código Penal, é necessário que o agente, usando moderadamente dos meios necessários, repila injusta agressão, atual ou iminente, a direito seu ou de outrem. Todos esses requisitos devem estar presentes de forma inequívoca para que se reconheça a excludente de ilicitude na fase de pronúncia.

Neste sentido:

[...] A ausência de prova cabal da legítima defesa impede a absolvição sumária, devendo a questão ser decidida pelo Tribunal do Júri. [...] "1. A decisão de pronúncia pode ser fundamentada em indícios de autoria e materialidade, sem prova cabal de legítima defesa, para submissão ao Tribunal do Júri. [...]
(AgRg no HC n. 914.081/GO, relator Ministro Ribeiro Dantas, Quinta Turma, julgado em 19/2/2025, DJEN de 25/2/2025.)

No caso em apreço, a alegação de legítima defesa não se revela incontroversa, pois há contradição entre a versão apresentada pelo recorrente e os depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente.

A testemunha Guilherme de Almeida afirmou categoricamente, tanto na fase policial quanto em juízo, que Sandro não portava nenhum objeto nas mãos quando foi atingido pelo golpe de faca desferido pelo recorrente. Ademais, declarou que o recorrente atingiu também a vítima Gracieli quando esta tentou afastar o recorrente de seu marido. Além disso, destacou que o recorrente costumava portar arma branca dentro de sua mochila.

A vítima sobrevivente, Gracieli Carvalho Fernandes, relatou que, ao ver seu esposo ser atingido por golpe de faca, tentou afastar o recorrente da vítima, momento em que também foi atingida por golpe de faca. Segundo ela, a vítima Sandro apenas questionava o recorrente sobre o motivo das ameaças proferidas contra Claudemir.

Convém mencionar que as infrações penais foram gravadas pelo circuito interno do estabelecimento comercial, conforme consta nos autos. Da análise das imagens, segundo consta na decisão de pronúncia e no parecer ministerial, é possível perceber que a testemunha Claudemir Antônio do Nascimento presenciou os delitos e que o recorrente realmente agrediu as vítimas Sandro e Gracieli.

Nota-se, ainda, que o recorrente apresentou versões contraditórias sobre os fatos. Perante a autoridade policial, confessou ter cometido o delito de homicídio e o de tentativa de homicídio, afirmando que "o interrogado reagiu pegando uma faca de açougue que trazia em sua mochila, alvejando Sandro na barriga, em seguida Graciele passou na frente e sem querer o interrogando acabou acertando um golpe de faca no peito de Graciele". Já em juízo, confirmou somente o homicídio em face da vítima Sandro, negando a tentativa de homicídio em desfavor de Gracieli.

Quanto ao argumento de que Sandro teria se dirigido ao seu veículo e retornado com um facão, atacando-o primeiro, tal versão não encontra amparo nos depoimentos das testemunhas e da vítima sobrevivente, que afirmaram que Sandro não portava qualquer objeto quando foi atingido pelo golpe de faca desferido pelo recorrente.

Assim, considerando que existem versões conflitantes acerca da dinâmica dos fatos e que não há prova inequívoca da ocorrência da legítima defesa, deve prevalecer, nesta fase processual, a submissão do caso ao julgamento pelo Tribunal do Júri.

É importante ressaltar que a fase de pronúncia não é o momento adequado para análise aprofundada do mérito, mas sim para verificação da existência de materialidade e indícios suficientes de autoria, remetendo-se ao Tribunal do Júri a competência para julgar os crimes dolosos contra a vida, conforme determinação constitucional prevista no artigo 5º, inciso XXXVIII, alínea "d", da Constituição Federal.

Como bem destacou o Superior Tribunal de Justiça:

"(...) 2. Não cabe às instâncias ordinárias, tampouco a esta Corte Superior, valorar as provas dos autos e decidir pela tese prevalente, sob pena de violação da competência constitucional conferida ao Conselho de Sentença. É adequado, tão somente, averiguar se a pronúncia encontra respaldo no caderno probatório. Com efeito, incumbe aos jurados, no exercício da sua soberana função constitucional, cotejar as provas produzidas e decidir acerca da existência de autoria e materialidade delitivas, nos termos do art. 5º, XXXVIII, "d", da CF. 3. Ainda, importante lembrar que, segundo a compreensão do STJ, "Em razão da competência do Tribunal do Júri e, em especial, pela soberania da qual seus veredictos são dotados, a exclusão do julgamento da causa pelo órgão popular, pela desclassificação da conduta delituosa, poderá ocorrer tão somente quando não houver absolutamente nenhum elemento que indique a presença do dolo de matar, direto ou eventual" (REsp n. 1.245.836/RS, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, 6ª T., DJe 27/2/2013) 4. No caso em exame, constato não haver a apontada violação do art. 381, III, do CPP, máxime porque o acórdão ora recorrido aduziu que a hipótese acusatória deveria ser submetida aos jurados, porquanto, diante das provas constantes no processo, não há certeza acerca da ocorrência da tese defensiva de ausência de animus necandi, o que é suficiente para a pronúncia. 5. Uma vez que as instâncias ordinárias apontaram provas do processo a embasarem sua conclusão de que a ausência de ânimo de matar não ficou plenamente demonstrada, rever esse entendimento demandaria o reexame do acervo fático-probatório do feito, providência obstada pela Súmula n. 7 do STJ. Precedentes. 6. Agravo regimental não provido."
(AgRg no AgRg no AREsp n. 2.299.858/SP, relator Ministro Rogerio Schietti Cruz, Sexta Turma, julgado em 19/9/2023, DJe de 2/10/2023.)

Também nessa linha de entendimento, o Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso já se manifestou:

[...] Havendo nos autos mais de uma versão para os fatos – uma das quais no sentido de que o recorrente teria dolosamente tentado matar a vítima com um golpe de arma branca (faca) – a manutenção da decisão de pronúncia é medida que se impõe, pois somente ao Tribunal do Júri compete decidir se o acusado teria agido em legítima defesa de terceiros, com animus necandi ou laedendi. (TJ-MG - Rec. em Sentido Estrito: 00184197620158130205 Cristina, Relator: Des.(a) Corrêa Camargo, Data de Julgamento: 27/10/2021, 4ª CÂMARA CRIMINAL, Data de Publicação: 05/11/2021) [...]
(N.U 1001239-70.2023.8.11.0022, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, JORGE LUIZ TADEU RODRIGUES, Segunda Câmara Criminal, Julgado em 01/10/2024, Publicado no DJE 08/10/2024)

Ademais, conforme destacado pela Procuradoria-Geral de Justiça, a materialidade do crime de homicídio consumado da vítima Sandro da Silva Tavares restou devidamente comprovada por meio do laudo pericial de necrópsia, o qual concluiu que a morte da vítima foi decorrente de septicemia, cujo evento inicial foi o ferimento por arma branca, cujas lesões foram causadas pelo recorrente.

Em relação às qualificadoras reconhecidas na decisão de pronúncia – motivo fútil e recurso que dificultou a defesa da vítima –, não há razão para afastá-las neste momento, pois somente devem ser excluídas quando manifestamente improcedentes, o que não se verifica no caso em análise.

A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que:

[...] A exclusão do dolo e das qualificadoras na sentença de pronúncia somente é possível se manifestamente improcedente, devendo a decisão sobre a sua caracterização ser feita pelo Conselho de Sentença. [...] A exclusão do dolo ou de qualificadoras na sentença de pronúncia é possível apenas se manifestamente improcedente, cabendo ao Conselho de Sentença decidir sobre a sua caracterização em regra". [...]
(AgRg no HC n. 963.360/RJ, relator Ministro Messod Azulay Neto, Quinta Turma, julgado em 13/5/2025, DJEN de 19/5/2025.)

Portanto, estando devidamente comprovada a materialidade dos crimes e havendo indícios suficientes de autoria, bem como não sendo possível reconhecer, de forma inequívoca, a excludente de ilicitude alegada pelo recorrente, impõe-se a manutenção da decisão de pronúncia, para que o caso seja submetido à apreciação do Tribunal do Júri, juiz natural dos crimes dolosos contra a vida.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, nego provimento ao recurso em sentido estrito interposto por
Sebastião Rodrigues da Silva
, mantendo integralmente a decisão de pronúncia.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 16/06/2025